Tribunal: STF
Processo: RE 232488
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 58 DO ADCT/88. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CARTA
DE OUTUBRO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
A parte
recorrente, ante a ausência da manifestação da corte de origem,
deixou de interpor o recurso de embargos declaratórios, que poderia
esclarecer a questão suscitada.
Inviável, a esta altura, renovar-se
 a discussão da matéria, uma vez que só foi levantada em sede de
recurso extraordinário.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta
colenda Corte.
Agravo regimental desprovido.